Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E IMPOSTOS PERTENCENTES A VEÍCULO AUTOMOTOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO – DETRAN-MT E DER-MT. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRLV). REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento do pleito atinente à expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, DETRAN-MT e DER-MT, autorizando a solicitação de guia de pagamento de multas, impostos, taxas, licenciamentos e outros débitos que recaem sobre o veículo Land Rover, placa PRF 1230-MT, tampouco à emissão do certificado de registro e licenciamento (CRLV) respectivo, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.